Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA No 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO.
1. Uma vez comprovado pela parte Autora o adimplemento integral dos débitos do contrato de empréstimo celebrado com a Instituição Financeira, é inexistente a dívida que originou a inscrição do nome dela nos cadastros de inadimplentes.
2. Havendo a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
3. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária. É devida a redução do quantum indenizatório na hipótese dos autos.
4. Em se tratando de caso de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (Súmula no 54/STJ).
5. Havendo condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais, a regra disposta no art. 85, § 2o, do CPC/15 impõe que os honorários sejam estabelecidos sobre o valor da condenação, e não de forma equitativa.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.